Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DROGA. COCAÍNA. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/2003 (crime de porte ilegal de munição de uso restrito).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar de serem dignos de reprovação os crimes apurados (tráfico de drogas e crime de porte ilegal de munição de uso restrito) e não obstante o potencial efetivo da droga (cocaína), a quantidade apreendida foi pequena (3,82 gramas), não houve violência ou grave ameaça, e a apreensão foi de apenas cinco munições.
5. Embora o paciente ostente uma condenação penal anterior, por crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), o fato foi praticado há quase 3 (três) anos, de maneira que a condenação anterior não atende ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva. As demais anotações foram extintas ou arquivadas sem enfrentamento de mérito, não servindo para a valoração negativa da periculosidade ou do risco de reiteração delitiva.
6. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.